Tribunal: STF
Processo: HC 238847
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em HC 833.771/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei. 11.343/06).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, a fim de afastar a minorante do tráfico privilegiado e de condená-los pelo delito de associação para o tráfico, de modo a fixar-lhes as penas individuais de 8 (oito) anos de reclusão, a serem resgatadas no regime inicial semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos apurados nos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com vínculo permanente e estável entre o paciente e a corré. A modificação desse entendimento demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não há elementos que comprovem a efetiva estabilidade e permanência, elementares do tipo penal do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06; e (b) afastada a condenação pelo crime de associação, como postulado pela defesa no tópico anterior, não subsiste motivos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, a concessão da ordem, afastando a condenação pelo crime de associação para o tráfico e aplicando a [referida] causa de diminuição da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSC, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    O Tribunal de origem, ao condenar o paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, apresentou os seguintes fundamentos: 



    "Com base nesse contexto, analisando detidamente o processo, vê-se inegável que os acusados Marcos e Hinglid praticavam juntos a traficância. 



    Rememore-se, como exemplo, que as mensagens via WhatsApp revelam que, tanto Marcos, quanto Hinglid, mantiveram conversas com terceiras pessoas em que frequentemente negociavam a compra, venda e entrega de substâncias ilícitas. Hinglid, em diálogos com seu próprio irmão, confirma que tem ecstasy para vender a terceiros e que Marcos guardaria-os para a entrega. De modo igual, em conversas com outras pessoas, Marcos discute o preço de compra e venda de vários entorpecentes, como maconha e ecstasy, além dos momentos de entrega, negociados tendo a residência do casal como base desse comércio ilícito. 



    Logo, estão claramente configurados crimes de condutas paralelas, nos quais os réus auxiliam-se mutuamente, com inegável estabilidade e permanência, colaborando de modo permanente a fim de assegurar a contínua atividade criminosa. 



    Vale o registro que os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos no processo confirmam que, pelas investigações na região, conduzidas a partir de uma denúncia anônima, foi possível constatar o vínculo associativo dos recorrentes Hinglid e Marcos e o fato que sua residência era comumente utilizada como ponto de olheiro pelo tráfico na área, depoimentos que não deixam dúvidas nesse sentido. 



    Percebe-se também que os réus foram presos neste processo por tráfico enquanto respondiam em liberdade por outro delito, igualmente de tráfico, nos autos n. 0003926-13.2019.8.24.0023 (fl. 144 do evento 22 e fl. 146 do evento 24). 



    Além disso, os celulares apreendidos dos réus revelaram várias fotos de ambos, em diferentes ocasiões e com diversas outras pessoas, sistematicamente fazendo o sinal de "Tudo 2", sabidamente uma referência à facção PGC, organização que exige vínculo ou, ao menos, demonstrações de afinidade, a fim de permitir a participação no tráfico na área em que Marcos e Hinglid residem e foram presos. 



    Dessa forma, além de demonstrada sem sombra dúvida a participação ativados réus na narcotraficância, também resta caracterizada sua associação para a prática dos delitos elencados no rol do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Portanto, evidente a meta comum de exercício da narcotraficância entre os citados, tem-se por presente o animus associativo, caracterizando assim a incursão na sanção prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (TJSC: ACr nº 0003273-32.2015.8.24.0126, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schafer, j. em 8.2.2018;ACr nº 2014.000435-5, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 30.10.2014; ACr nº0000328- 53.2016.8.24.0218, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 15.12.2017). 



    Consequentemente, imperativo a reforma da sentença no ponto, com a condenação dos réus pelo crime de associação do tráfico de drogas, requerendo então a readequação da dosimetria" (fls. 45/46). 



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos apurados nos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com vínculo permanente e estável entre o paciente e a corré Hinglid. A modificação desse entendimento demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    [...]



    Reitero que, diante da manutenção da condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei 11.343/2006), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente